Tribunal: TJBA
Processo: 8017775-03.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8017775-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO (ART. 213 DO CP). RELAÇÃO DE HOSPITALIDADE E CONVIVÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. I. Caso em exame - Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, nos autos do Inquérito Policial nº 8012183-72.2025.8.05.0001, instaurado para apuração de crime de estupro (art. 213, caput, do CP). - O Juízo suscitado, da 6ª Vara Criminal, declinou da competência ao entender configurada a situação prevista no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, diante da relação de hospitalidade no âmbito da residência do investigado. - O Juízo suscitante entendeu não haver vínculo familiar, conjugal ou íntimo de afeto entre as partes, o que afastaria a incidência da Lei Maria da Penha. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a violência sexual supostamente praticada pelo investigado contra a vítima, no contexto de hospitalidade domiciliar, configura hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006, a justificar a competência do Juízo especializado. III. Razões de decidir - O art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006 prevê a configuração da violência doméstica e familiar no âmbito da unidade doméstica, mesmo sem vínculo familiar, abrangendo pessoas esporadicamente agregadas. - No caso concreto, a vítima residia temporariamente com o investigado, em razão da hospitalidade prestada para auxiliar a esposa adoentada deste, configurando convivência doméstica. - A jurisprudência do STJ admite a aplicação da Lei Maria da Penha em contextos de coabitação ou hospitalidade que criem laços de confiança, vulnerabilidade e assimetria de poder, ainda que ausente vínculo afetivo ou parental direto. - A conduta imputada ao investigado revela abuso relacional e quebra de confiança em ambiente privado, o que reforça a necessidade de tutela especializada. - A hospitalidade, no caso, estabeleceu ambiente de convivência e interdependência funcional, apto a caracterizar a situação jurídica prevista no art. 5º da Lei nº 11.340/2006. - O art. 61, II, “f”, do CP, reforça esse entendimento ao prever como agravante o crime cometido com abuso das relações de hospitalidade. - A doutrina e jurisprudência contemporâneas têm reconhecido o caráter ampliado da proteção legal às mulheres vítimas de violência de gênero no ambiente doméstico, independentemente de relações familiares típicas. IV. Dispositivo e tese Pedido improcedente. Tese de julgamento: “1. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006, a conduta delituosa praticada em contexto de hospitalidade que implique convivência domiciliar, ainda que eventual, desde que presente relação de confiança e vulnerabilidade. 2 - A competência para processamento e julgamento é da Vara especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, II, e 14-A; CP, art. 213, caput, e art. 61, II, “f”; CPP, art. 6º, I e XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 178.480/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 24.06.2020; STJ, CC 160.936/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 11.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8017775.03.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/Ba, tendo, como Suscitante, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE SALVADOR/BA e, como Suscitado, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR/BA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, DECLARANDO COMPETENTE O MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE SALVADOR-BA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, .